Tribunal: TJES
Processo: 5002708-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-03-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002708-41.2020.8.08.0000

AGVTE:
RONALT WILLIAN DE OLIVEIRA

AGVDO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – EXAÇÃO TRIBUTÁRIA – IMÓVEL CARACTERIZADO COMO RURAL – PROVA NOS AUTOS – COBRANÇA DE IPTU – IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1- A incidência do ITR no caso de imóvel situado dentro de zona urbana depende de prova quanto a destinação do imóvel.

2- As provas dos autos conduzem a certeza de que o imóvel submetido a exação tributária pelo Município, ao menos no atual estágio cognitivo dos autos, está situado em zona urbana, embora submetido as regras do artigo 146, §6, II, do CTM
.

3
-
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso
e a
ele
D
AR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002708-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONALT WILLIAN DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002708-41.2020.8.08.0000

AGVTE:
RONALT WILLIAN DE OLIVEIRA

AGVDO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONALT WILLLIAM DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo magistrado da Vara da Fazenda municipal da Comarca de Cariacica, nos autos da ação de execução fiscal deflagrada pelo Município eis que apresenta como hábil a impor exação derivada de Imposto oriundo de Propriedade Territorial Urbano (IPTU).

Após discorrer sobre o cabimento do recurso em apreço, assevera que o Município de Cariacica, por intermédio da autoridade coatora, inscreveu em dívida ativa várias Certidões de dívida ativa dos exercícios de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, sendo que estas estão sendo cobradas na execução fiscal nº 5000004-19.2020.8.08.0012 e perfazem o montante de R$ 848.746,72 (oitocentos e quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos).

Ocorre que, em síntese, o Imóvel em questão é composto por duas áreas anexas e possui inscrição no Cadastro de Imóvel Rural sob o nº 505.013.005.363-2, sendo, portanto, imóvel Rural na acepção legal.

Devidamente intimada a parte agravada não se manifestou.

Relatoriado o feito, inclua-se em pauta.

Vitória-ES, 07 de fevereiro de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002708-41.2020.8.08.0000

AGVTE:
RONALT WILLIAN DE OLIVEIRA

AGVDO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em sede de Relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por RONALT WILLLIAM DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo magistrado da Vara da Fazenda municipal da Comarca de Cariacica, nos autos da ação de execução fiscal deflagrada pelo Município eis que apresenta como hábil a impor exação derivada de Imposto oriundo de Propriedade Territorial Urbano (IPTU).

Após discorrer sobre o cabimento do recurso em apreço, assevera que o Município de Cariacica, por intermédio da autoridade coatora, inscreveu em dívida ativa as CDAs de nº154907/2017, 77725/2019, 134668/2019, 180072/2019, 214576/2019, 379/2020, 380/2020, sendo os débitos tributários em questão são referentes à cobrança de IPTU dos exercícios de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

Referidas CDAs são objeto da execução fiscal nº 5000004-19.2020.8.08.0012 e perfazem o montante de R$ 848.746,72 (oitocentos e quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos).

Segundo afirma o recorrente, o Imóvel em questão se situa à Rua João Rodrigues Filho, 55, localidade “Morro do Estreito” ou “Morrinho”, na cidade de Cariacica, sendo composto por duas áreas anexas matriculadas sob os números 56.526 e 56.527 no Cartório de Registro de Imóveis, inscrição imobiliária 34122-41-13-0001-000 (inscrição antiga nº 01-003-003C-0067-000) do município e possui inscrição no Cadastro de Imóvel Rural emitido pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário e pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) sob o nº 505.013.005.363-2.

Aduz a peça de ingresso que em sede de processo administrativo, este de número 29.144/2016, o Agravante, com o propósito de promover a urbanização do imóvel mediante a criação de um loteamento, foi surpreendido com a alegação de existência de débito fiscal de IPTU, e, neste sentido, ficou tolhido de proceder com o loteamento ante a alegação de suposta irregularidade fiscal.

Assim expôs o magistrado de primeiro grau:

Cingiu-se o Impetrante a acostar certificado de cadastro de imóvel rural e certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais, bem como o processo administrativo anteriormente mencionado (nº 29.144/2016), do qual consta uma declaração de imposto de renda do ano-calendário de 2011, um comprovante de admissão de associado na Cooperativa Agropecuária Centro Serrana (datado de 02/06/2005) e um contrato de trabalho para admissão do sr. Vanildo Gerke, para exercer a função de lavrador, no período de 01/04/2009 a 15/05/2009, no imóvel ensejador do imposto.

Tenho que tal documentação não é suficiente, ao menos a título de cognição sumária, para demonstrar a finalidade rural do imóvel, sendo que os dois últimos sequer se referem aos exercícios afetos à cobrança ora impugnada e a citada declaração de imposto de renda, apesar de demonstrar que o Impetrante, à época, era proprietário de alguns animais (15 bovinos/bufalinos, 2 suínos e 2 asininos/equinos/muares), não consta nenhuma aquisição, nascimento, consumo, perdas, nem vendas destes, da mesma forma que não descreve nenhuma renda originária de atividade rural, mas apenas aquela derivada do exercício do cargo de policial militar pelo Demandante.

Após observar o conjunto probatório arquitetado nos autos, entendo por dar provimento ao recurso e suspender os efeitos da decisão de primeiro grau, para acolher o pleito formulado em sede de tutela de urgência na ação mandamental.

É que, de posse das provas, entendo que o imóvel, composto pelas matrículas citadas, encontra-se submetido a comando normativo específico, eis que situado em área rural.

Quanto ao Imposto Territorial Rural, assim dispõe o art. 29 do Código Tributário Nacional:

Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.

Neste compasso, descreve a norma tributária que a zona de incidência depende, por interpretação literal e sistemática, da atuação do município no local. Ou seja, quando houver benfeitorias, como as descritas no 32 do CTN, a área é de ser considerada urbana e não mais abrangida pelo ITR, sendo que o cadastro do imóvel (evento 858421) demonstra que o mesmo está vinculado a cobrança do ITR, com matrícula 506.013.005.363-2, havendo, inclusive o recorrente apresentado a declaração do recibo de entrega do ITR junto a Receita Federal no exercício de 2020 (evento 858421 – fls.08).

Por sua vez, a Lei nº 9.393/96, em seu art. 10, dispõe que
a apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior.

Assim, em relação a este imposto, deve o contribuinte antecipar o seu pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, com base em declarações por ele mesmo prestadas, a qual poderá homologar ou efetuar o lançamento de ofício. (prova acostada no evento de número 858421), do imóvel que possui área de 10,6 hectares.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para acolher a tutela de urgência requerida, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário impugnado nos autos da ação mandamental de número 0005856-12.2020.8.08.0012.

É como voto.

A
COMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO

A
COMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002708-41.2020.8.08.0000

AGVTE:
RONALT WILLIAN DE OLIVEIRA

AGVDO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – EXAÇÃO TRIBUTÁRIA – IMÓVEL CARACTERIZADO COMO RURAL – PROVA NOS AUTOS – COBRANÇA DE IPTU – IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1- A incidência do ITR no caso de imóvel situado dentro de zona urbana depende de prova quanto a destinação do imóvel.

2- As provas dos autos conduzem a certeza de que o imóvel submetido a exação tributária pelo Município, ao menos no atual estágio cognitivo dos autos, está situado em zona urbana, embora submetido as regras do artigo 146, §6, II, do CTM
.

3
-
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso
e a
ele
D
AR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _22_de março_de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.